Tribunal: STF
Processo: MS 36572
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Cabimento. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida no RE 970.763. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional passível de recurso ou ação rescisória (Súmula 267/STF), salvo hipótese de inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes.



    2.  Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).